Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721153-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: SANDRA LOURDES FARINA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto por MULTIGRAIN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006715-35.2013.8.07.0001, desconstitui a penhora incidente sobre o imóvel rural da executada em razão da inércia do ora agravante para o recolhimento das custas para o cumprimento da carta precatória de avaliação do imóvel. Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade de desconstituição da penhora ao argumento de que não permaneceu inerte, mas que a realização de uma nova diligência sem novos elementos para auxiliar na localização do imóvel seria inócua, violando o princípio da economia processual. Entende que o juízo deveria ter aplicado alguma sanção à agravada que se manteve inerte, opondo resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial de indicação da localização do imóvel, e que a desconstituição da penhora premiaria a inércia da executada. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reestabelecer a penhora sobre o imóvel rural. Preparo recolhido no ID 36736315. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 36736312): Tendo em vista a inércia da parte exequente em cumprir o disposto na decisão ID 116236688 relativamente à instrução da carta precatória, desconstituo a penhora sobre o imóvel deferida nos termos da decisão ID 30937673. Com relação à gratuidade judiciária requerida pela executada, observo que os fatos discutidos neste processo dizem respeito à venda, pela ré à exequente, de 1,2 toneladas de soja pelo valor de R$ 866.000,00, o que não se coaduna com a alegação de miserabilidade da parte. Além disso, observo que tramita contra a executada no TJBA o processo 8002490-37.2018.8.05.0154, fundamentado em Cédula de Crédito Bancário emitida em favor de Sandra Lourdes Farina a fim de possibilitar-lhe a aquisição de um trator agrícola. Assim, ao que tudo indica, a aposentadoria recebida pela executada não é sua única fonte de renda, motivo pelo qual concedo-lhe o prazo de 5 dias para esclarecer o fato, devendo, ainda, juntar aos autos cópias das últimas 3 declarações de renda entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Quanto à impugnação ao bloqueio judicial ID 117514118, observo a partir do extrato juntado pela executada que, de fato, a conta bancária constrita destina-se ao recebimento de proventos de aposentadoria. Contudo, consta no extrato inúmeros créditos oriundos de fundos de investimento que totalizam R$ 11.644,71, sendo que o mais vultoso alcança o montante de R$ 8.794,30. Assim, acolho em parte a impugnação à penhora e converto em pagamento a quantia bloqueada correspondente a R$ 11.644,71, depositada no ID 117514118, bem como o seu pela parte exequente, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Consta nos autos que o exequente, ora agravante, foi intimado para o recolhimento das custas complementares para a expedição de nova carta precatória de avaliação do imóvel pela decisão de ID 105026435 dos autos de origem, determinação reiterada pelo despacho de ID 114439946 dos autos de origem e pela decisão de ID 116236688, com a ressalva de ter a penhora desconstituída, tendo deixado o prazo transcorrer sem o devido recolhimento das custas. Ao tratar dos deveres das partes, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (destaquei) Com efeito, embora tenha sido intimado para o cumprimento da decisão, com a ressalva de que a penhora seria desconstituída no caso de descumprimento da determinação, o agravante optou pela inércia sem apresentar qualquer justificativa razoável para o descumprimento da ordem judicial, tendo se limitado a requer o bloqueio e penhora de valores localizados via SISBAJUD e RENAJUD, pela petição de ID 118048798, evidenciando o desinteresse na manutenção da penhora do imóvel rural. Como é sabido, para que o imóvel penhorado seja efetivamente utilizado para a satisfação da dívida, necessária a sua avaliação, que, por estar localizado em outro Estado, exige a expedição de carta precatória. Assim, tendo o agravante descumprimento a determinação de recolhimento das custas, deve arcar com a sanção prevista. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel do executado, ante o descumprimento pelo exequente de determinação para o fornecimento de informações essenciais para a efetivação da constrição. 2. O art. 6o do CPC estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Assim, em que pese a execução se mova no interesse do credor (art. 797 do CPC), este deve colaborar para a satisfação do seu crédito. 3. Na hipótese, a inércia injustificada do exequente em cumprir o comando judicial, que visava à liquidação do crédito penhorado (direitos aquisitivos do imóvel), impõe a desconstituição da constrição, haja vista as informações acerca da situação contratual e do saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do bem serem indispensáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395026, 07318356120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, contra a inércia da executada em indicar a localização do imóvel, deveria o agravante ter se insurgido oportunamente requerendo a fixação de medida coercitiva para tanto. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2022 11:17:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador